Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701530-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI GALVAO DORSO AGRAVADO: EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por DAVI GALVÃO DORSO em face de EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA, ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0740062-71.2020.8.07.0001, condicionou a liberação de verba ao advento do trânsito em julgado da decisão que desbloqueou o valor de R$ 1.257,46 (mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), nos seguintes termos (ID 143640188 na origem): Trata-se de cumprimento de sentença movido por EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de ANA LIA GALVAO DORSO e OUTROS. Em busca da satisfação do seu crédito, o exequente requereu a penhora via Bacenjud para bloqueio de quantia em dinheiro na conta bancária da executada, o que foi deferido e realizado por este juízo ao ID 142971931, bloqueando-se o montante de R$ 1.481,92 e R$ 33,76 das contas de DAVI e MIRTHYA, respectivamente. Em razão desta constrição realizada, os executados formulam, ao ID 143123850 e 143257418, pedido de desbloqueio ao argumento de que a penhora recaiu sobre valores de remuneração, o que encontra óbice no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Novo Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). Em suma, a jurisprudência do egrégio TJDFT terá caráter persuasivo, mas não o cunho de precedente vinculativo obrigatório. Até então, este juízo perfilhava o entendimento no sentido de que, a despeito da regra de impenhorabilidade de verba salarial trazida pelo art. 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, o escudo de proteção do salário do devedor não poderia servir para perpetuar injustiças, deixando o credor, também, a suportar privações, oriundas da recalcitrância do executado. Desse modo, entendia por bem, em uma interpretação que permitia garantir tanto a satisfação do crédito do exequente, quanto à subsistência alimentar do devedor, determinar a penhora de 30% do salário do executado, conforme previsão do Decreto Distrital no. 28.195/2007 e no Decreto Federal 6.386/08, que autorizam a disponibilidade de parte da remuneração do servidor para a captação de empréstimos consignados. Ocorre que o TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, IV DO CPC. RESP 1847365/DF. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2.1. O resultado perseguido pelo Agravante, portanto, contraria de modo manifesto ao dispositivo mencionado, pois, os valores em destaque são, por sua natureza, impenhoráveis. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a regra geral é a impenhorabilidade salarial e poderá ser excepcionada somente quando: (i) houver o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) houver pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, necessitando que os valores percebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1393357, 07196517320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 25/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1393177, 07310656820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 23/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que “impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 833, IV , do CPC, segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o’. Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, modifico o entendimento outrora perfilhado para reconhecer a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. No caso dos autos, o executado DAVI demonstrou que a penhora em sua conta corrente, no valor de R$ 1.257,46, se deu sobre o fruto de sua remuneração, conforme demonstram os documentos de ID 143288910, 143288911 e 143509159. Lado outro, a parte MIRTHYA comparece aos autos, junta comprovante de renda e extratos bancários. No entanto, tais extratos demonstram que além do recebimento de proventos do INSS, houve, nos meses de outubro e novembro, diversos depósitos de PIX, que são dissonantes dos valores indicados no contracheque da executada, conforme documentos de ID 143123851 e 143123852. Assim, o bloqueio de ID 142971931, nas contas da executada Mirthya, no montante de R$ 33,76, não recaiu em verba de origem salarial. É necessário pontuar que este juízo não lastreia suas decisões em exercício de presunção, mas tão somente naquilo que efetivamente resta provado nos autos. A parte impugnante deixou de fazer a prova do fato constitutivo de seu direito. Ante o exposto, DEFIRO a impugnação ofertada por DAVI GALVÃO e DETERMINO o desbloqueio da quantia penhorada (R$ 1.257,46 - Banco Santander) e INDEFIRO a impugnação apresentada pela executada Mirthya, mantendo o valor de R$ 33,76 bloqueado. Após o trânsito em julgado da presente decisão, o valor de R$ 1.257,46 poderá ser levantado pelo executado DAVI e o valor de R$ 33,76 poderá ser levantado pelo credor. Intimem-se as partes. O Agravante alega em suas razões, que: (i) na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo Agravado, tendo havido impugnação da parte Agravante do valor constrito indevidamente de R$ 1.257,46, sob o fundamento da impenhorabilidade, visto que se trata de verba decorrente de salário; (ii) após o alegado pelo Agravante, foi proferida decisão pelo juízo de origem, onde foi deferido o desbloqueio do valor constrito, condicionando a liberação do valor somente após o trânsito em julgado da decisão agravada; (iii) o crédito que havia sido bloqueado da conta do Agravante é de natureza alimentar; (iv) o entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça é que o Auxílio Emergencial é impenhorável por tratar de verba de natureza alimentar destinada à garantia da subsistência do beneficiário; (v) há extrema necessidade de que o valor seja liberado de imediato, sendo completamente inviável que a liberação deste esteja condicionada ao trânsito em julgado da decisão; (vi) impedimento do levantamento dos valores desconsidera por completo o Poder Geral de Cautela no qual o magistrado é investido, eis que este é inerente ao exercício da função jurisdicional; (vii) o poder geral de cautela permite ao Juiz conceder, além das medidas cautelares típicas (tais como o arresto ou sequestro), medidas cautelares atípicas, ou seja, medidas não descritas pela norma jurídica. Trata-se de instrumento de garantia da efetividade processual; (viii) a resposta do Poder Judiciário deve ser rápida, principalmente quando as alegações da parte demonstram veracidade; (ix) o poder geral de cautela é decorrente da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada, segundo o que estabelece o artigo 5o, XXXV da Constituição Federal; (x) a restrição de levantamento imediato do valor constrito foi uma medida ineficaz para garantir a efetividade do direito da Agravante acerca da impenhorabilidade dos seus proventos de trabalhadora autônoma, inobservada a garantia constitucional desta de obter o mínimo existencial necessário à sua sobrevivência; (xi) o condicionamento do levantamento da verba de natureza alimentar à preclusão da decisão agravada viola o direito à proteção de bens jurídicos tutelados pela Constituição Federal, tais como a dignidade e a proteção ao mínimo existencial; (xii) a recusa de liberação das verbas alimentares, por esta estar condicionada ao trânsito em julgado da decisão, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, bem como impede que seja protegido o mínimo existencial necessário a sobrevivência da ora Agravante; (xiii) não há no Código de Processo Civil qualquer disposição de exigências que condicionem o levantamento de verba ao prazo recursal, principalmente a de natureza alimentar; (xiv) tal medida apenas impõe um retardo na efetivação da jurisdição, pois impede que haja o levantamento imediato de valor proveniente de um direito inescusável da Agravante, havendo, inclusive, violação aos princípios da eficiência e da celeridade processual; (xv) em observância ao caráter de verba alimentar do valor não liberado, é notório que não há situação excepcional capaz de autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. Inicialmente requereu a tutela de provisória recursal, para o fim de sustar a eficácia da decisão de ID no 143640188 até o julgamento do mérito do recurso, suspendendo a condicionante de preclusão da decisão agravada, para que seja liberado o valor de R$ 1.257,46 (um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos) em sua conta. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Além disso, entende que a decisão agravada reforça o entendimento sobre a probabilidade do direito, uma vez que reconhece o valor alimentar constrito. Aduz que o fundado receio de perigo de dano ou risco do resultado útil do processo estão plenamente configurados, em face do prejuízo quanto à subsistência, dado o caráter alimentar. Informa que se encontra com dois pagamentos do condomínio em atraso, além de ter que pedir dinheiro emprestado com amigos para garantir sua subsistência. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. O preparo não foi recolhido, pleiteando os benefícios da justiça gratuita. Em petição avulsa (ID 42883963), a parte agravante colaciona espelho de débito condominial. É o relatório. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se de hipótese também prevista para os casos de hipossuficiência da pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, incumbindo ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos. Nesse sentido, o enunciado sumular no 481 do STJ expressamente dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, além de precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que não há possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique no comprometimento da manutenção de suas atividades. Precedentes. 2. In casu, a pessoa jurídica comprovou ter sofrido prejuízo nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, apresentou comprovante de adesão ao parcelamento tributário de débito fiscal, e, além disso, encontra-se inativa desde junho de 2017. Nesse contexto, restou comprovada sua dificuldade financeira e a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.(Acórdão n.1113194, 07016418320188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Compreendem-se como insuficientes de recursos as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). A determinação da hipossuficiência não tem por fundamento o valor da renda mensal da pessoa humana ou jurídica, mas sim a possibilidade efetiva de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, mas apenas, como requisito geral, que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Se a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Em caso similar, proferi voto, julgado por unanimidade quando judicava na 1a Turma Cível, cujo parâmetro adotado, para a concessão ou não da gratuidade, foi o mesmo contido na Resolução n.o 140/2015 e utilizado pela Defensoria Pública, consoante ementa a seguir colacionada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. É possível o julgamento conjunto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, considerando a identidade de objeto dos agravos interpostos, os dois contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, e que ambos estão em condição de pronto julgamento. 2. Nos termos do Art. 926 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, todavia, não se verifica a apontada divergência nas Turmas deste Tribunal quanto à questão jurídica apresentada nestes autos, ou seja, quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos casos em que o requerente comprova sua condição de hipossuficiência. A verificação da hipossuficiência deve ser aferida no caso concreto. 3. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão 1067239, Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 13/12/2017, publicado no PJE: 11/1/2018). (grifei) No caso concreto, verifico que o Agravante é patrocinado pela Defensoria Pública, razão pela qual DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal, interposto por DAVI GALVÃO DORSO em face de EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA, ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0740062-71.2020.8.07.0001, condicionou a liberação de verba ao advento do trânsito em julgado da decisão que desbloqueou o valor de R$ 1.257,46 (mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que condicionou a liberação de verba ao advento do trânsito em julgado da decisão que desbloqueou o valor de R$ 1.257,46 (mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), trazendo como pano de fundo discussão sobre a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão que desbloqueou o referido valor. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Em uma análise preliminar, vislumbro, ainda que parcialmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório até o julgamento do Tema, bem como do presente agravo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante demonstrou probabilidade do direito, materializada na discussão sobre a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão que, em sede de tutela, na origem, desbloqueou o valor acima mencionado. Isso porque, entendo que a probabilidade do direito está demonstrada, primeiramente, a partir de um comando judicial que, na origem, reconheceu a natureza alimentar da verba pleiteada pelo Agravante e liberou a quantia mencionada, ainda que tal decisão possa ser objeto de recurso. Aliás, tal natureza alimentar sequer é objeto de controvérsia no presente agravo, que se limita a discutir a necessidade de aguardar o trânsito em julgado de uma decisão que, em sede de tutela de urgência, liberou a quantia pleiteada, razão pela qual é despicienda a análise desse ponto, em especial, já que sequer foi ponto impugnado pela parte agravante. De fato, em uma análise inicial, o condicionamento da liberação do valor ao trânsito em julgado da decisão finda por se antagonizar à própria natureza do pedido de tutela de urgência que, por premissa, baseia-se na impossibilidade de se aguardar provimento definitivo para que se possa auferir o resultado do que se é determinado na decisão. Com isso, tendo havido comando judicial para liberação dos valores, despiciendo o aguardo de trânsito em julgado. Tenho que a probabilidade do direito, em um primeiro momento, relaciona-se a isso e, de forma secundária, à natureza alimentar da verba, situação que acarreta a necessidade de liberação imediata, para fins de uso da quantia. Além disso, o Agravante colacionou controvérsia do tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, além de outros julgados. Também entendo ter sido demonstrado o perigo de dano ou resultado útil ao processo, estão configurados, pois necessita do valor para suas despesas, como a do condomínio, sem falar na mantença de sua subsistência. Por outro lado, a presente medida é reversível, já que o Agravado, se vencedor na lide, poderá retomar efetuar novo pedido de bloqueio na conta do Agravante. Sobre o tema, tenho entendido que o art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução e, de acordo com tal regra, a impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame. Nesse cenário, entendo que toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Além disso, torna-se necessário também qualificar critérios objetivos e tarifários específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, pois, como já expus em várias decisões e votos nos quais se discutem postulados como dignidade, razoabilidade e proporcionalidade, vejo nessa expressão natureza avaliatória que demanda demarcação do conteúdo. Porém, tendo em vista o pedido da parte agravante, atenho-me a ele. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, DEFIRO a tutela para liberação, desde já, do valor pleiteado pelo Agravante. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023 12:31:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador